Tribunal: TJES
Processo: 5018625-61.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018625-61.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DOUGLAS BRAMBILLA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LEI MARIA DA PENHA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra suposto ato coator que determinou a prisão preventiva do paciente em ação penal pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 147 do Código Penal (ameaça) e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva). O impetrante sustenta ausência de descumprimento das medidas protetivas, alegando que estas já teriam sido extintas, ausência de provas seguras acerca do crime de ameaça, violação ao princípio da homogeneidade e existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. Pugna pela revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a manutenção da prisão preventiva encontra amparo na fundamentação legal e probatória apresentada; (ii) verificar se houve extinção das medidas protetivas de urgência e a consequente inexistência de descumprimento; e (iii) avaliar a alegada ausência de provas concretas do crime de ameaça e a aplicação do princípio da homogeneidade em relação à eventual pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que fundamentada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme os arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

4. No caso, a prisão preventiva se justifica pela necessidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima e pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor, sendo estas consideradas válidas e vigentes enquanto perdurar a situação de risco.

5. O contato mantido entre o paciente e a vítima não caracteriza revogação tácita das medidas protetivas, pois se deu em contexto relacionado à filha menor do casal e sem anuência voluntária da vítima, conforme apurado nos autos.

6. A existência de áudio enviado pelo acusado, com conteúdo de ameaça explícita à vítima, e as respostas da ofendida ao Formulário Nacional de Avaliação de Risco (Lei nº 14.149/2021), reforçam a gravidade do caso e a necessidade de proteção.

7. A aplicação do princípio da homogeneidade para afastar a prisão preventiva não se sustenta, pois tal análise deve ser realizada no momento oportuno, considerando-se as circunstâncias específicas do caso concreto e os elementos de risco presentes.

8. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade, não são suficientes para afastar a necessidade de custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a medida, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é medida excepcional, admitida quando há elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à integridade da vítima, especialmente em casos envolvendo violência doméstica.

2. As medidas protetivas de urgência permanecem válidas enquanto persistir o risco à vítima, independentemente de prazo predeterminado ou de eventual arquivamento do processo principal.

3. Descumprimento de medidas protetivas de urgência e envio de mensagem com teor ameaçador à vítima constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

4. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a necessidade de prisão preventiva quando demonstrada sua imprescindibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, § 2º, e 315; CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Lei nº 14.149/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 186.388/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30/11/2023, DJe 19/12/2023; STJ, REsp n. 2.066.642/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/08/2024, DJe 04/10/2024; STJ, AgRg no RHC n. 199.832/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04/11/2024, DJe 07/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DOUGLAS BRAMBILLA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 5001510-74.2024.8.08.0049.

O impetrante aduz, em breve síntese, que não houve descumprimento de medida protetiva por parte do paciente, já que esta havia sido extinta, além do fato de que a própria vítima retomou o contato com o paciente.

Aponta a inexistência de provas seguras quanto ao crime de ameaça a justificar a prisão preventiva, somado ao fato de que o coato possui condições pessoais favoráveis.

Sustenta, ainda, a violação ao princípio da homogeneidade, já que, em caso de eventual condenação, haveria a imposição de pena em regime aberto.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Decisão de ID nº 11242018 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 11273650).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11356713) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DOUGLAS BRAMBILLA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 5001510-74.2024.8.08.0049.

O impetrante aduz, em breve síntese, que não houve descumprimento de medida protetiva por parte do paciente, já que esta havia sido extinta, além do fato de que a própria vítima retomou o contato com o paciente.

Aponta a inexistência de provas seguras quanto ao crime de ameaça a justificar a prisão preventiva, somado ao fato de que o coato possui condições pessoais favoráveis.

Sustenta, ainda, a violação ao princípio da homogeneidade, já que, em caso de eventual condenação, haveria a imposição de pena em regime aberto.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Com efeito, a “
prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP)
.” (RHC n. 186.388/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 19/12/2023.)

No caso dos autos, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 e no art. 24-A do mesmo diploma legal.

Narra a peça acusatória que, no dia 10/09/2024, por volta das 11h, na Rua Treviso, 203, Venda Nova do Imigrante/ES, o denunciado teria descumprido medida protetiva deferida em favor da vítima, sua ex-esposa, nos autos nº 0000128-39.2021.8.08.0049 e, além disso, a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo que a mataria e depois se mataria.

Em virtude do ocorrido, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, a qual foi decretada com base na garantia da ordem pública, decorrente da necessidade de preservação da integridade física e psíquica da vítima.

A prova da materialidade do delito e indícios de autoria podem ser extraídas dos elementos de prova que integram o inquérito policial.

O risco gerado pelo estado de liberdade do acusado, a seu turno, faz-se presente como forma de assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência outrora deferidas e, via de consequência, para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Embora o impetrante alegue que houve o arquivamento do processo na qual foram deferidas as medidas protetivas, tal fato,
per si
, não implica a revogação das medidas, as quais, como cediço, não possuem prazo predeterminado para sua duração, devendo permanecer enquanto perdurar a situação de risco.

Nessa linha, já se manifestou o STJ que a “
natureza jurídica das medidas protetivas se afasta da temporalidade fixa, primando pela salvaguarda ininterrupta da vítima enquanto perdurar a situação de risco
” (REsp n. 2.066.642/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 4/10/2024.)

Ademais, como consignado na decisão liminar, não procede a alegação de que a ofendida, de maneira tácita, tenha “revogado” as medidas ao manter contato com o paciente, já que, pelos elementos do caderno inquisitivo, o contato entre a vítima e o acusado se dava exclusivamente para resolver questões atinentes a filha de ambos, já que o coato insistia em mandar mensagem diretamente à vítima, em vez de pedir ao seu pai que entrasse em contato com ela.

Outrossim, não vislumbro, na via estreita do
writ
, a alegada fragilidade probatória quanto ao crime de ameaça, uma vez que o próprio acusado forneceu um áudio à autoridade policial, o qual teria sido enviado para a sogra da vítima, no qual ele diz expressamente que daria um tiro na cara da ofendida, confira-se a transcrição do referido áudio feita pela autoridade policial:

Chamo atenção ainda às respostas da vítima ao formulário nacional de avaliação de risco violência doméstica e familiar contra a mulher (pp. 12/17), no qual a ofendida relata que já foi agredida fisicamente pelo acusado, inclusive na frente de sua filha menor.

Nessa linha, destaco que, de acordo com o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, o referido formulário se mostra essencial para análise da proteção mais adequada à mulher, confira-se:

(...) Na atuação com perspectiva de gênero, a aplicação do Formulário Nacional de Avaliação de Risco (Lei n. 14.149/2021 e Resolução Conjunta 5/2020, CNJ e CNMP) mostra-se salutar para subsidiar a decisão da magistrada e do magistrado, apresentando-se como instrumento de suma importância para o deferimento da proteção mais adequada à vítima, especialmente no que diz respeito à medida protetiva de urgência

Destaco, outrossim, que não cabe a realização de um juízo de prognose a fim de se perquirir qual a pena futura que será fixada em caso de eventual condenação.

Nesse contexto, por ora, a prisão preventiva se faz necessária para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, ressaltando que o STJ entende que o “
descumprimento de medidas protetivas de urgência evidencia a necessidade de decretação da custódia, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
” (AgRg no RHC n. 199.832/MS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024).

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, eventuais condições favoráveis não são suficientes para impedir a manutenção da prisão.

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.